Tribunal: TJDFT
Processo: 0722686-38.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGREDO DE JUSTIÇA. PROTEÇÃO DA INTIMIDADE. ART. 5o, LX, DA CF C/C ART. 189, III, DO CPC. GRATUIDADE DE JUSTIÇA E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO NESSE PONTO. PEDIDO DE CASSAÇÃO DA SENTENÇA PARA REABERTURA DA FASE INSTRUTÓRIA. NOVA PERÍCIA. PRECLUSÃO. DESNECESSIDADE DE SEGUNDO EXAME PERICIAL. MÉRITO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. CIRURGIA REPARADORA. MAMOPLASTIA REDUTORA. RESPONSABILIDADE DO MÉDICO E DO HOSPITAL. INEXISTÊNCIA DE ERRO OU FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DEVER DE INDENIZAR AFASTADO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS.
1. Apelação interposta contra a sentença que, em ação de reparação civil por danos materiais, morais e estéticos decorrentes de mamoplastia redutora, julgou improcedentes os pedidos apresentados na petição inicial.
2. Deve ser mantida a restrição da publicidade dos atos produzidos no processo, a fim de preservar a intimidade da apelante, à luz do art. 5o, LX, da CF c/c art. 189, III, do CPC.
3. Ausente interesse recursal, os requerimentos de gratuidade de justiça e inversão do ônus da prova apresentados na peça de apelação não devem ser conhecidos.
4. Constatado que a apelante, apesar de intimada, não impugnou o laudo pericial complementar, tampouco requereu realização de nova perícia no momento oportuno, ocorreu preclusão do direito de se manifestar e produzir outras provas (art. 507 do CPC).
5. Com base no art. 480 do CPC, reputa-se desnecessária a realização de segunda perícia, pois a prova pericial produzida é clara, objetiva e suficiente para subsidiar a adequada prestação da atividade jurisdicional e não foram apresentados elementos capazes de infirmar ou impor dúvidas quanto à conclusão adotada pelo perito. Pedido de cassação da sentença para reabertura da fase instrutória rejeitado.
6. Verifica-se, por meio da prova pericial, que o objetivo da mamoplastia de caráter reparador realizada na apelante foi devidamente alcançado (diminuição das mamas em razão de peso excessivo e dores associadas) e que a técnica empregada no procedimento cirúrgico foi adequada ao caso. Constata-se, ainda, que o processo de cicatrização, a assimetria, a ptose e a necrose de tecido são riscos inerentes ao procedimento, sem conexão com erro médico ou falha na prestação dos serviços, e o ganho de peso corporal ocorrido após a cirurgia representou influência negativa no resultado esperado.
7. Diante dos prontuários e termos de consentimento juntados aos autos, os quais indicam que a recorrente foi cientificada sobre as vantagens, as desvantagens, os métodos empregados e os riscos do procedimento, não há que se falar em falha no dever de informação.
8. Em razão da inexistência de elementos probatórios capazes de contrariar as conclusões expostas pelo perito e de evidenciar que as técnicas utilizadas no procedimento cirúrgico não teriam sido adequadas para alcançar o resultado esperado, não é possível afirmar que houve prática de ato ilícito hábil a ensejar dever de reparar danos materiais, morais ou estéticos.
9. À luz dos arts. 186 e 927 do CC e do art. 14 do CDC, deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos apresentados na petição inicial, já que não foram constatados os pressupostos legais para responsabilidade civil do médico e do Hospital apelados.
10. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados.